Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701371-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA LIMA D SOUSA, JOSÉ RIBAMAR LIMA DE SOUSA AGRAVADO: MARCELLE FERNANDES GONÇALVES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por EDNA MARIA LIMA DE SOUSA e JOSÉ RIBAMAR LIMA DE SOUSA (autores) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (Processo no 0722924-22.2019.8.07.0003), ajuizada em desfavor de MARCELLE FERNANDES GONÇALVES, indeferiu o pedido liminar para a fixação de pensão mensal de natureza indenizatória e determinação de custeio das despesas necessárias para o tratamento médico decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 16.03.2019 (ID 51362071 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 13822761), os agravantes narram que a agravante, EDNA MARIA LIMA DE SOUSA, foi vítima de acidente automobilístico tendo sofrido diversas lesões físicas e psicológicas e que a culpa pelo ocorrido foi da agravada. Afirmam que, em decorrência do acidente, a agravante foi submetida a diversas cirurgias e, até o presente momento, encontra-se debilitada para as suas atividades normais. Alegam que não têm condições de arcar com os tratamentos indicados e que a agravante deixou de receber a sua remuneração integral, percebendo apenas o auxílio-doença. Defendem a necessidade imediata dos valores buscados para o convalescimento da agravante que é idosa. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela para que seja fixado o pensionamento provisório e determinado que a agravada arque com as despesas necessárias para o tratamento médico da agravante. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Pedem, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelos agravantes. De acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, deve haver relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito e mais o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que a probabilidade ou plausibilidade do direito significa a possibilidade de reconhecimento da pretensão. Funda-se em um juízo de cognição sumária, superficial ou perfunctório dos fatos alegados pela parte, dispensando-se o exame exaustivo da plenitude do direito material do demandante (juízo de cognição exauriente), porque este ocorre ao término da instrução processual com o julgamento da lide. Ocorre que, quanto ao direito alegado, a única prova do acidente automobilístico colacionada aos autos é o boletim de ocorrência policial (ID 51287138 dos autos originais), que é documento unilateralmente produzido e, por si só, não é suficiente para fundamentar a tutela buscada. Ademais, apesar das evidências das lesões sofridas pela agravada, não é possível concluir, nesse momento processual, sobre a natureza e a extensão da sua debilidade e a responsabilidade da agravada. Neste ponto, cumpre destacar que há informação no boletim de ocorrência de que teria sido realizada perícia pela Polícia Civil; contudo, o mencionado documento não consta dos autos. Com isso, não se constata de plano a probabilidade do direito vindicado, diante da falta de certeza sobre a dinâmica do acidente, a responsabilidade da agravada e os efetivos danos sofridos pelos agravantes; o que decerto demanda a abertura da fase de instrução probatória, mediante contraditório e ampla defesa, para o fim de corroborar o acertamento do direito. Nesse sentido, firme a jurisprudência desse c. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA (MÃE) EM RELAÇÃO À VÍTIMA (FILHO). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com art. 300 do CPC, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige como pressupostos: a existência de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito demanda efetiva dilação probatória, não estando presente nos autos provas aptas a comprovar a plausibilidade dos argumentos trazidos pela parte agravante. 3. Tendo em vista que a questão reclama dilação probatória, exigindo-se a observância da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, o pleito recursal não merece prosperar, devendo a situação ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida (Acórdão 1162478, 07181318320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 11/4/2019) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0715984-21.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO PAULO MANCINELLI SILVA AGRAVADO: IÊDA MARIA DE SOUSA MIRANDA E M E N T A CIVIL. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PAGAMENTO. PENSÃO MENSAL. ACIDENTE DE TÂNSITO. INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. É possível, em situações excepcionais, a concessão de medida liminar inaudita altera pars para a fixação da pensão a que se refere o artigo 950 do Código Civil. 2. Contudo, para sua concessão, é imprescindível a demonstração do preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações, que, no caso, não se faz apenas com a demonstração do ato ilícito, mas também da comprovação, mediante prova pré-constituída de que dele resultou defeito, pelo qual o requerente não pode mais exercer seu ofício ou profissão ou de que teve a sua capacidade de trabalho reduzida. 3. Relatório médico assinado por médico particular, não se presta, na fase de cognição sumária, antes da devida instrução probatória (art. 480 do CPC/2015), a comprovar a incapacidade laborativa da parte postulante. 4. A matéria discutida é complexa, a demandar ampla dilação probatória e possibilitar o contraditório, não sendo possível, na análise perfunctória que o agravo de instrumento permite, a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o pagamento mensal de pensão em razão de acidente automobilístico. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1082438, 07159842120178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 22/3/2018) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para responder ao recurso, no prazo legal. À Secretaria da Turma para que altere o nome da agravante de EDNA MARIA LIMA D SOUSA para EDNA MARIA LIMA DE SOUSA. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator